Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0721729-40.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUIS RICARDO NUNES DE FARIA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de LUIS RICARDO NUNES DE FARIA SANTOS, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. A impetrante indica como número de origem a ação penal no 0703033-81.2020.8.07.0002 e noticia que o paciente foi denunciado, em 07.10.2020, como incurso nas penas do art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV (furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante o concurso de duas ou mais pessoas) e do art. 288, caput, todos do Código Penal (associação criminosa), e se encontra preso desde o dia 04.09.2020 (autos no 0702371-20.2020.8.07.0002). Diz que requereu, perante o d. Juízo a quo, em 14.05.2021, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento do excesso de prazo para a formação da culpa, o que restou indeferido, nada obstante a prisão cautelar já perdurar por quase 10 (dez) meses. Defende a inexistência de periculum libertatis, pois a soltura do paciente não implicará em risco à ordem pública e não oferecerá risco à instrução processual diante da ausência de elementos que indiquem que ele possa embaraçar a produção de provas. Argumenta que embora o paciente não seja primário, os fatos a ele imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, ele possui residência fixa em Brazlândia/DF e, ainda que responda a outros processos, ainda não foi condenado na presente ação penal, motivo pelo qual, em homenagem ao princípio da não culpabilidade, não é possível aferir a sua periculosidade. Sustenta, por fim, o cabimento da aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente diante da falta de razoabilidade da medida constritiva e em razão do excesso de prazo na formação da culpa. Caso assim não se entenda, pede a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela concessão da ordem. O feito foi instruído com cópia do pedido de prisão preventiva de no 0702371-20.2020.8.07.0002 (ID 27083090). Do exame da documentação colacionada, não é possível analisar a pretensão estampada no presente writ. A laboriosa Defensoria Pública alega que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado na origem, bem como sustenta a tese da desnecessidade do encarceramento provisório do paciente. Defende ainda a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa. Ocorre que não consta dos documentos trazidos à lume qualquer cópia dos autos da ação penal na qual o paciente teria sido denunciado, da decisão que indeferiu o pedido de revogação do encarceramento, bem como das demais peças que permitam analisar a tese do excesso de prazo na formação da culpa do custodiado. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I[1], do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Ressalte-se que devem ser juntadas as peças necessárias à compreensão da controvérsia e comprovação do alegado na inicial do habeas corpus, não se prestando para tal mister a simples juntada do inteiro teor dos autos da ação penal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 07 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 215. O relator poderá, em todos os casos: I - ordenar diligência necessária à instrução do pedido;